Tribunal: TJPA
Processo: 0800498-11.2022.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800498-11.2022.8.14.0072

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: MARIA LIMA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de agravo interno interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, mantendo a condenação por fraude bancária decorrente de contratação indevida de empréstimo mediante atuação de terceiro em terminal de autoatendimento, com redução do valor dos danos morais para R$ 5.000,00, insurgindo-se o agravante quanto à responsabilidade civil e aos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão saber: (i) se o agravo interno deve ser conhecido diante da alegada ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada; e (ii) se é devida a reforma da decisão monocrática quanto à responsabilidade da instituição financeira e aos critérios de incidência de juros de mora e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, porquanto o recurso demonstra inconformismo fundamentado com a decisão agravada, especialmente quanto aos consectários legais.

4. Mantém-se a responsabilização da instituição financeira, uma vez caracterizada falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada na ausência de segurança no ambiente de autoatendimento, configurando fortuito interno e atraindo a responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

5. Inviável o reconhecimento de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, diante da ausência de prova robusta apta a justificar as excludentes de responsabilidade objetiva.

6. Adequado o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00, por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Deve ser reformada parcialmente a decisão para aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros de mora, nos termos do art. 406 do Código Civil e do Tema 1.368 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para determinar a incidência da taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora, a partir da citação quanto aos danos materiais e do arbitramento quanto aos danos morais, mantidos os demais termos da decisão agravada

9. Tese de julgamento:

(i) O agravo interno é conhecido quando demonstra inconformismo fundamentado com a decisão agravada, ainda que reitere argumentos anteriormente deduzidos;

(ii) a fraude ocorrida em terminal de autoatendimento, mediante atuação de terceiro em ambiente bancário, configura fortuito interno, inserido no risco da atividade, especialmente se aliado ao comportamento desidioso do banco quando comunicado imediatamente da fraude, ensejando a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, não sendo afastada por alegação genérica de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro sem prova robusta;

(iii) a ausência de comprovação, pelo banco, de medidas de segurança eficazes ou de apuração do evento fraudulento caracteriza falha na prestação do serviço;

(iv) a contratação fraudulenta de empréstimo e os descontos indevidos configuram dano moral indenizável, sendo adequado o arbitramento em R$ 5.000,00 à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

(v) reconhecida a inexistência do vínculo contratual, impõe-se a restituição dos valores indevidamente descontados;

(vi) nas condenações de natureza civil decorrentes de relação contratual, deve incidir a taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora, nos termos do art. 406 do Código Civil e do Tema 1.368 do STJ, a partir da citação quanto aos danos materiais e do arbitramento quanto aos danos morai.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

– Art. 14, §3º, II, do CDC;

– Art. 373, II, do CPC;

– Art. 406 do Código Civil;

– Súmula 479 do STJ;

– REsp 2.199.164/PR (Tema 1.368/STJ);

– AgInt no AREsp 1.399.771/MG;

– AgInt no AREsp 1.063.511/SP;

– REsp 1.155.770/PB;

– REsp 601.805/SP.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e dar parcial provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, tão somente para determinar a incidência da taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora, nos seguintes termos: a partir da citação, em relação aos danos materiais, e a partir do arbitramento, quanto aos danos morais, mantidos, no mais, os termos da decisão monocrática agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 15ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 18/05/2026 e encerramento às 14h do dia 25/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
(Id 30054613) manejado por
BANCO BRADESCO S/A
contra Decisão Monocrática de Id 29445944, que deu parcial provimento recurso de Apelação do agravante, apenas para reduzir o valor do dano moral.

Consta dos autos que a Apelação foi interposta para impugnar sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Medicilândia/PA, que julgou
procedentes
os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexistência de Empréstimo Consignado c/c Repetição do Indébito em Dobro e Indenização por Danos Morais n. 0800498-11.2022.8.14.0072
, ajuizada por
MARIA LIMA DA SILVA
em face de
BANCO BRADESCO S/A.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão monocrática deixou de apreciar adequadamente os argumentos defensivos e recursais anteriormente apresentados. Aduz que inexiste falha na prestação do serviço bancário, porquanto as cobranças decorrem de contrato válido de empréstimo, regularmente celebrado mediante utilização de cartão, senha e mecanismos de segurança, inexistindo qualquer ato ilícito imputável à instituição financeira/

Defende a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva com base na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que o caso configura fortuito externo, uma vez que a própria autora reconhece ter sido abordada por terceiro estranho que realizou a operação fraudulenta em terminal de autoatendimento, situação alheia à atividade bancária e sem qualquer falha sistêmica atribuível ao banco. Sustenta que tal circunstância rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar.

Alega, ainda, a ocorrência de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima e de terceiro, nos termos do artigo 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, destacando que a autora teria entregue voluntariamente cartão e senha a desconhecido, agindo com negligência no trato de dados sigilosos, o que teria contribuído decisivamente para o evento danoso.

Aponta a regularidade da contratação, afirmando que o empréstimo foi celebrado por meio eletrônico, com validação por senha, cartão e biometria, sendo desnecessária a existência de contrato físico, tendo sido juntados aos autos logs eletrônicos, extratos e comprovantes que evidenciam a efetiva contratação e disponibilização do crédito. Argumenta que a autora não impugnou o recebimento dos valores, o que configuraria fato incontroverso e reforçaria a validade do negócio jurídico.

Defende, ainda, que a cobrança das parcelas decorre do exercício regular de direito, inexistindo qualquer ilicitude, razão pela qual são indevidas tanto a restituição de valores quanto a condenação por danos morais. Sustenta que a repetição do indébito exige comprovação de má-fé, o que não se verifica no caso concreto, sob pena de enriquecimento sem causa da parte autora.

No tocante aos consectários legais, pugna pela aplicação da taxa SELIC como índice de correção e juros, em consonância com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, bem como, subsidiariamente, pela redução do valor fixado a título de danos morais, reputado excessivo e desproporcional em relação aos parâmetros jurisprudenciais e à extensão do dano alegado.

Requer, ainda, caso mantida eventual condenação, a compensação dos valores depositados na conta da autora, sob pena de enriquecimento ilícito, uma vez que o crédito teria sido efetivamente disponibilizado e utilizado pela agravada.

Ao final, pleiteia o juízo de retratação ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno para reforma da decisão monocrática, com o afastamento da condenação imposta ou sua adequação, nos termos das razões.

Em contrarrazões, a agravante argui que o agravo interno não deve ser conhecido por ausência de impugnação específica, uma vez que o banco agravante teria se limitado a reiterar argumentos já expendidos na apelação, sem enfrentar os fundamentos da decisão monocrática.

No mérito, defende a manutenção integral da decisão agravada, afirmando que foi vítima de fraude ocorrida em terminal de autoatendimento da própria instituição financeira, circunstância inserida no risco da atividade bancária e caracterizadora de fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva do banco. Aduz sua condição de vulnerabilidade, inclusive por ser analfabeta, o que exigiria maior cautela da instituição financeira na segurança das operações. Sustenta que comunicou imediatamente o ocorrido, sem que o banco adotasse providências eficazes, além de não ter produzido prova suficiente para afastar sua responsabilidade, notadamente pela ausência de registros internos ou demonstração de apuração da fraude.

Impugna a tese de culpa exclusiva da vítima, afirmando que o evento decorreu de ardil praticado em ambiente bancário, e nega ter usufruído dos valores supostamente creditados, afastando a possibilidade de compensação.

Defende, ainda, a configuração do dano moral em razão dos descontos indevidos, reputando adequado o valor fixado, bem como a inaplicabilidade da taxa Selic.

Ao final, requer o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, seu desprovimento, com aplicação de multa por caráter protelatório.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

I. Análise de admissibilidade recursal

Preliminar de ausência de impugnação específica

A preliminar suscitada pela agravada, consistente na alegada ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, não merece acolhida.

Isso porque, não obstante o agravante tenha, em parte, reiterado argumentos já expendidos em sede de apelação, verifica-se que a insurgência recursal também se dirige contra os fundamentos da decisão monocrática, notadamente ao insistir na tese de inexistência de falha na prestação do serviço, na configuração de fortuito externo e na necessidade de reforma dos consectários legais da condenação.

A dialeticidade recursal não exige inovação argumentativa, mas sim a demonstração de inconformismo fundamentado com a decisão impugnada, o que se verifica no caso concreto, sobretudo quanto ao ponto relativo à aplicação dos encargos moratórios e correção monetária.

Dessa forma, REJEITO a preliminar arguida e
conheço do Agravo Interno
, eis que tempestivo, cabível na espécie e acompanhado de preparo recursal.

II. Mérito recursal

O objeto do presente recurso é a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação do agravante, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para o importe de R$ 5.000,00, mantendo os demais termos da sentença que reconheceu a responsabilidade da instituição financeira pela fraude ocorrida.

Da irregularidade da contratação e dos saques

No mérito, a decisão agravada analisou de forma adequada o conjunto fático-probatório dos autos, concluindo pela existência de falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada na ausência de segurança no ambiente de autoatendimento, o que permitiu a atuação de terceiro fraudador, circunstância que se insere no risco da atividade desenvolvida pela instituição financeira.

Conforme delineado na decisão monocrática, restou comprovado que a autora foi vítima de fraude no interior da agência bancária, tendo, inclusive, comunicado aos atendentes do banco e registrado boletim de ocorrência na mesma data dos fatos, bem como demonstrado que os valores foram imediatamente transferidos a terceiro desconhecido.

De outro lado, a instituição financeira não logrou êxito em comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, limitando-se à apresentação de registros sistêmicos da operação, sem, contudo, produzir prova robusta capaz de infirmar a narrativa inicial, como, por exemplo, imagens do circuito interno de segurança ou demonstração de providências administrativas efetivamente adotadas para apuração do ocorrido, mormente diante da alegação de que a autora comunicou o fato imediatamente aos atendentes do banco .

Vide trecho da decisão que enfrenta tal questão:

(...) Não se desconhece que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o uso do cartão magnético com sua respectiva senha e, no caso, com a chancela da biometria, é ato de titularidade exclusiva do correntista. Assim, a responsabilidade objetiva da instituição financeira por eventuais transações irregulares em conta corrente somente se configura se demonstrada, pelo consumidor ou por presunções legais, a ocorrência de falha na prestação dos serviços, consistente em negligência, imprudência ou imperícia da instituição bancária. Este é o entendimento consolidado, dentre outros, no REsp 602.680/BA, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 16.11.2004.

Ocorre que, no presente caso, a sentença de primeiro grau não se afastou desse entendimento. Pelo contrário, partiu da constatação da peculiar dificuldade probatória enfrentada pela parte autora, diante da natureza negativa de sua alegação – qual seja, a de ter sido enganada por um terceiro – entendendo ter restado caracterizada a negligência por parte do banco.

Embora a complexidade da prova negativa, a autora comprovou que logo após ter sido vítima de fraude, no dia 01/09/2021, se dirigiu à Delegacia de Polícia para registrar o Boletim de Ocorrência na mesma data, às 11:40 da manhã (Id 19882949). Além disso, o extrato que instruiu a inicial demonstra que, no mesmo dia da contratação, o valor foi transferido para a conta de terceiro (Id 19882947). Tais documentos fazem prova do fato constitutivo do direito da autora,
cabendo ao
BANCO BRADESCO
, na condição de fornecedor do serviço, demonstrar a regularidade das operações bancárias impugnadas. Contudo, o banco recorrente não se desincumbiu desse encargo.

Com efeito
, o banco limitou-se a apresentar os logs sistêmicos da transação, afirmando que a biometria foi utilizada. No entanto, não logrou êxito em comprovar a tese de culpa exclusiva da vítima — fundada na sua suposta negligência — nem produziu as imagens do circuito interno de câmeras do terminal de autoatendimento, as quais poderiam elucidar com segurança as circunstâncias em que a operação ocorreu e confirmar ou refutar a narrativa da autora sobre a presença e ação de um terceiro
.

Ademais, mesmo ciente de que a autora havia alegado na petição inicial que buscou atendimento imediato com os atendentes da agência, porém foi-lhe negado qualquer auxílio, o banco não refutou tal argumento e sequer informou sobre as providências adotadas para investigar o ocorrido, negligenciando tese apta a infirmar a versão da parte adversa.
Tal omissão assume contornos mais expressivos à luz da dispensa pela produção de provas pela instituição financeira (Id 19882988), tornando incontroverso a afirmação por ausência de impugnação específica pelo réu. Essa circunstância, longe de infirmar, corrobora a verossimilhança da narrativa da parte autora e a alegação de ausência de postura colaborativa por parte do banco, conduta incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processual.

Nessa moldura fática, não se pode exigir da autora conduta mais diligente do que aquela que demonstrou nos autos, tampouco transferir-lhe o ônus de produzir prova impossível ou excessivamente onerosa (prova diabólica), como seria a demonstração pessoal da negativa realização do saque.

Logo, ausente a prova de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora — de cuja produção incumbia ao réu nos termos do art. 373, II, do CPC

—, resta configurada a falha na prestação do serviço bancário, por ausência de segurança objetiva no ambiente de autoatendimento. A
possibilidade de atuação de fraudadores que se passam por funcionários para "ajudar" clientes é risco inerente à atividade bancária, configurando fortuito interno, e não externo
, enquadrando-se o caso na exceção reconhecida na jurisprudência do STJ, no sentido de que houve negligência, imperícia ou imprudência por parte da instituição financeira agravante.

Citou-se os seguintes precedentes do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SAQUE EM CONTA CORRENTE MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL. ACÓRDÃO ESTADUAL QUE DECIDIU COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Tribunal local que, com amparo nos elementos de convicção dos autos, entendeu não estar provado o fato constitutivo do direito da autora, decidindo pela ausência dos requisitos ensejadores da reparação civil.
O uso do cartão magnético com sua respectiva senha é exclusivo do correntista e, portanto,
eventuais saques irregulares na conta somente geram responsabilidade para o Banco se provado ter agido com negligência, imperícia ou imprudência na entrega do numerário
,
o que não ocorreu na espécie. 2. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Incidência do óbice da súmula 7/STJ no tocante à tese de reconhecimento da responsabilidade civil. 3. Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da ocorrência da revelia é relativa, sendo que para o pedido ser julgado procedente o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.399.771/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 8/4/2019.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO NCPC) - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO DE MÚTUO E SAQUE DE NUMERÁRIO EM CONTA CORRENTE MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Tribunal local que, com amparo nos elementos de convicção dos autos, entendeu não estar provado o fato constitutivo do direito da autora, decidindo pela ausência dos requisitos ensejadores da reparação civil.
O uso do cartão magnético com sua respectiva senha é exclusivo do correntista e, portanto,
eventuais saques irregulares na conta somente geram responsabilidade para o Banco se provado ter agido com negligência, imperícia ou imprudência na entrega do numerário
, o que não ocorreu na espécie. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Incidência do óbice da súmula 7/STJ no tocante à tese de reconhecimento da responsabilidade civil. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1063511/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 12/06/2017)

CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA DE SAQUES INDEVIDOS DE NUMERÁRIO DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DO CDC. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. ART. 14 DO CDC. 1. Trata-se de debate referente ao ônus de provar a autoria de saque em conta bancária, efetuado mediante cartão magnético, quando o correntista, apesar de deter a guarda do cartão, nega a autoria dos saques. 2. O art. 6º, VIII, do CDC, com vistas a garantir o pleno exercício do direito de defesa do consumidor, estabelece que a inversão do ônus da prova será deferida quando a alegação por ele apresentada seja verossímil ou quando for constatada a sua hipossuficiência. 3. Reconhecida a hipossuficiência técnica do consumidor, em ação que versa sobre a realização de saques não autorizados em contas bancárias, mostra-se imperiosa a inversão do ônus probatório
. 4. Considerando a possibilidade de violação do sistema eletrônico e tratando-se de sistema próprio das instituições financeiras, a retirada de numerário da conta bancária do cliente, não reconhecida por esse, acarreta o reconhecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço, somente passível de ser ilidida nas hipóteses do § 3º do art. 14 do CDC.
5. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.155.770/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/12/2011, DJe de 9/3/2012.)

RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS - SAQUES INDEVIDOS EM CONTA-CORRENTE - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - ART. 14, § 3º DO CDC - IMPROCEDÊNCIA. 1 - Conforme precedentes desta Corte, em relação ao uso do serviço de conta-corrente fornecido pelas instituições bancárias, cabe ao correntista cuidar pessoalmente da guarda de seu cartão magnético e sigilo de sua senha pessoal no momento em que deles faz uso. Não pode ceder o cartão a quem quer que seja, muito menos fornecer sua senha a terceiros. Ao agir dessa forma, passa a assumir os riscos de sua conduta, que contribui, à toda evidência, para que seja vítima de fraudadores e estelionatários. (RESP 602680/BA, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJU de 16.11.2004; RESP 417835/AL, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJU de 19.08.2002).
2 - Fica excluída a responsabilidade da instituição financeira nos casos em que o fornecedor de serviços comprovar que o defeito inexiste ou que, apesar de existir, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º do CDC).
3 - Recurso conhecido e provido para restabelecer a r. sentença. (REsp 601.805/SP, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 20/10/2005, DJ 14/11/2005, p. 328)

Nesse contexto, correta a conclusão de que a hipótese configura fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da jurisprudência consolidada, não havendo falar em culpa exclusiva da vítima ou de terceiro apta a afastar o dever de indenizar.

Igualmente acertada a manutenção da condenação por danos morais, porquanto a contratação fraudulenta de empréstimo em nome da consumidora, aliada à subtração de valores e à ineficácia do atendimento bancário na solução do problema, ultrapassa o mero dissabor, configurando efetivo abalo à esfera anímica da parte autora.

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório, verifica-se que a decisão monocrática, ora agravada, já procedeu à devida adequação do valor arbitrado na sentença. Ao reduzir a condenação de R$ 8.000,00 para R$ 5.000,00, o
decisum
observou os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, alinhando-se à jurisprudência desta Corte em casos análogos.

Com efeito, a indenização por dano moral deve atender ao binômio compensação-pedagógico, sem ensejar enriquecimento sem causa da vítima ou impor ônus excessivo ao ofensor. Nesse contexto, o valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado e suficiente para reparar o abalo sofrido, ao mesmo tempo em que preserva a moderação e a equidade que devem nortear a fixação indenizatória.

Da restituição dos valores descontados do empréstimo fraudulento

No que concerne à restituição dos valores, igualmente não merece reparo a decisão, uma vez que reconhecida a inexistência do vínculo contratual, impõe-se a devolução das quantias indevidamente descontadas, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Todavia, assiste razão ao agravante em ponto específico, atinente à forma de incidência dos encargos legais.

Da aplicação da taxa SELIC

No Tema 1.368 do Superior Tribunal de Justiça, firmado sob o rito dos recursos repetitivos, com eficácia vinculante, restou consolidado o entendimento de que o art. 406 do Código Civil deve ser interpretado no sentido de que a taxa SELIC constitui o índice aplicável às dívidas de natureza civil, por englobar, simultaneamente, correção monetária e juros de mora,
in verbis
:

O art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional” (REsp n. 2.199.164/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 15/10/2025, DJEN de 20/10/2025.)

A relação jurídica subjacente aos autos possui natureza contratual, por decorrer de vínculo mantido entre o banco e a correntista, inserindo-se, portanto, no âmbito das obrigações civis regidas pelo Código Civil.

Nesse cenário, mostra-se juridicamente inadequada a aplicação cumulativa de correção monetária por índice diverso (INPC) e juros de mora de 1% ao mês, como originalmente fixado, devendo incidir, de forma exclusiva, a taxa SELIC, por constituir índice único que abrange ambos os consectários.

Assim, impõe-se a reforma parcial da decisão agravada, para determinar que, quanto aos danos materiais, a taxa SELIC incida a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, e, quanto aos danos morais, a partir da data do arbitramento, em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada.

No mais, a decisão agravada deve ser integralmente mantida, por seus próprios fundamentos, os quais se revelam juridicamente adequados e alinhados à jurisprudência dominante.

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do presente recurso de Agravo Interno em Apelação, tão somente para determinar a incidência da taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora, nos seguintes termos: a partir da citação, em relação aos danos materiais, e a partir do arbitramento, quanto aos danos morais, mantidos, no mais, os termos da decisão monocrática agravada.

Registre-se que, quando do julgamento da Apelação, não houve a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em atenção ao Tema Repetitivo n. 1059, que veda a majoração em caso de provimento parcial do recurso.

É como voto.

Belém-PA, data registrada em sistema.

Desembargador JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 26/05/2026